Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722678-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS AGRAVADO: CCIP - CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS EIRELI - ME, VIVIANE MAIA DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 60933090, restou frustrada a intimação do Agravado CCIP - CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS EIRELI - ME para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado, apesar de citado, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à monitória, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator